Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-25.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001310-25.2023.8.05.0052 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Casa Nova (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE UILSON FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE CONDENADO Á PENA DE 07(SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FEDHADO E AO PAGAMENTO DE 791 (SETECENTOS E NOVENTA E UM) DIAS MULTA, A BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDOS PERICIAIS DAS DROGAS, RELATÓRIO CRIMINAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE CUMPRIRAM O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, QUE RESULTOU NA APREENSÃO DAS DROGAS MANTIDAS EM DEPÓSITO PELO ACUSADO E O CORRÉU EMERSON, FILHO DO SUPLICANTE, NO INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA, SENDO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de n°. 8001310-25.2023.8.05.0052, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que tem como Apelante JOSE UILSON FERREIRA DE SOUZA e como Apelado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do apelo, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA